Tribunal: TJES
Processo: 5002564-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Seguro
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002564-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: LYLIANE PERUCHI MOTTA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002564-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADA
: LYLIANE PERUCHI MOTTA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 766168, págs. 6-11) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

A Seguradora/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a Agravada é a segurada, posto que a empresa para a qual trabalhava, na qualidade de estipulante, contratou um seguro de vida em grupo; 2º) o seguro de vida foi contratado em nome da Agravada, por meio do Estipulante, que é mero intermediário da contratação, donde se conclui que a Agravada é a segurada e não beneficiária do contrato de seguro de vida em grupo; 3º) conforme disposto no artigo 206 do Código Civil, em seu § 1º, II, “b”, a Agravada, na qualidade de segurada – e não beneficiária –, teria o prazo de 01 (um) ano após a ciência inequívoca para provocar a Seguradora/Agravante, e deixou transcorrer
in albis
o referido prazo prescricional; 4º) a Súmula de n° 101 do STJ, pacificou a matéria e consagrou o lapso de um ano previsto no Código Civil como prazo prescricional das ações entre Segurado e Segurador nos casos de seguro de vida em grupo; 5º) a ação somente foi ajuizada em 03/04/2017, quando havia se passado muito mais de um ano após a ciência do fato gerador da pretensão, bem como da negativa da Seguradora.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (ID 772094).

A Agravada não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 10 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2564-67.2020.8.08.0000

AGV
TE
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

REC
DO
:
LYLIANE PERUCHI MOTTA

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO PARA ACOMPANHAR

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão neles debatida, que cingia-se a ocorrência da prescrição.

E assim o fiz, em razão do conteúdo do voto proferido pelo nobre Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, que acolhia a tese da seguradora recorrente, reconhecendo o transcurso da prescrição.

Ocorre que o eminente Relator reviu, em tempo, a minuta que estava lançada, corrigindo o erro material outrora existente, o que culminou, então, no afastamento da tese recursal, oportunidade em que restou improvido o recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, entendimento com o qual coaduno.

Entrementes, considerando a instabilidade técnica do sistema de processo eletrônico desta Corte naquela data (15/03/2022) não fora possível alterar o requerimento de vista dos autos, o que ensejou a conclusão do feito a esta Subscritora.

Assim, considerando o judicioso entendimento manifestado pelo nobre Des. Arthur José Neiva de Almeida, penso que não há motivos para divergir, razão pela qual o acompanho na integralidade.

É como, respeitosamente, me manifesto, Sr. Presidente.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002564-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADA
: LYLIANE PERUCHI MOTTA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 766168, págs. 6-11) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Verifica-se que a Agravada ajuizou Ação de Indenização de Seguro c/c Danos Morais em face da Seguradora/Agravante.

No curso do procedimento o MM Juiz rejeitou a alegação de prescrição da pretensão deduzida destacando que:

Além disso, considerando que o contratante nos casos de contrato de seguro de vida em grupo é a empresa empregadora, tenho que o requerente, na condição de empregado trata-se de beneficiário do seguro.

Dessa forma, resta pacífico no sentido de que o terceiro beneficiário de seguro de vida em grupo não se confunde com a figura do segurado, não se sujeitando ao lapso prescricional ânuo previsto no art. 206, §1°, II, “b” do CC/02.

O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil de 2002. Cumpre ainda registrar, que em se tratando de pretensão ao recebimento de seguro de vida obrigatório, o prazo será o de 03 anos, previsto no art. 206, § 3°, IX do mesmo diploma legal, o que não é hipótese dos autos.

[...]

Considerando o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, e, aplicando-se por analogia a súmula 278 do STJ que assim diz: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”, a pretensão da presente ação não se encontra prescrita, motivo pelo qual, REJEITO a preliminar de prescrição alegada pela requerida.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento no qual a Seguradora/Agravante alega que o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o prazo ânuo e que a pretensão deduzida se encontra prescrita.

O MM Juiz considerou que a Agravada era terceira beneficiária do seguro, motivo pelo qual aplicou o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

In casu
, necessária a observância do disposto nas Súmulas n.ºs 101, 229 e 278, do Superior Tribunal de Justiça, que assim enunciam:

Súmula 101
: A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.

Súmula 229
: O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

Súmula 278
: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Em resumo
, o prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (Súmula 101, do STJ), sendo que o termo
a quo
da contagem do prazo é a ciência inequívoca por parte do postulante de sua incapacidade laboral (Súmula 278, do STJ), restando suspenso o prazo prescricional da data do requerimento administrativo para o pagamento da indenização até a sua recusa (Súmula 229, do STJ).

Assim, cumpre analisar inicialmente quem seria o verdadeiro segurado no caso de seguro de vida em grupo, se a Empregadora/Estipulante ou seus empregados.

De acordo com as “Definições Básicas – Glossário” disponibilizado pela Sesep – Superintendência de Seguros Privados (
in

http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/seguros/seguro-de-pessoas
)”:

Segurado
: pessoa física sobre a qual se procederá a avaliação do risco e se estabelecerá o seguro.

A jurisprudência tem entendido que a Empregadora/Estipulante do contrato de seguro de vida em grupo age como mera mandatária dos seus empregados que são os verdadeiros segurados e, quanto a estes, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização é de um ano.

O entendimento de que o empregado ocupa a qualidade de beneficiário do seguro em grupo, a fim de dilatar o prazo prescricional para dez anos, não está em conformidade com a jurisprudência dominante sobre o tema.

A
empregadora
da Agravada, que firmou pacto de seguro de vida em grupo, é a
estipulante
, o
empregado
é o próprio
segurado
, enquanto
beneficiário
é aquele eventualmente indicado pelo segurado na hipótese de morte.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.473 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. HERDEIROS. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SÚMULA Nº 101/STJ
. 1. A matéria versada no artigo apontado como violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e embora opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente, não foi indicada a contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 211 do STJ.
2. O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora, a situação do empregado é a de segurado e não de beneficiário, pelo que o lapso prescricional é de um ano (Súmula nº 101/STJ).
3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 555.222/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 26/11/2012).

Seguro de vida em grupo. Demanda de cobrança da indenização securitária proposta por segurado. Incidência da prescrição ânua do art. 206, § 1º, II, "b" do Código Civil, não da decenal do art. 205. Súmulas nº 101 e 278 do STJ. Integrante do grupo segurado que não ostenta a condição de beneficiário, mas de efetivo segurado. Orientação consolidada do STJ a respeito. Demanda ajuizada mais de dois anos após a ciência da recusa administrativa de liberação da indenização. Prescrição consumada. Sentença que extinguiu o processo com tal fundamento confirmada. Apelo do autor não provido (TJSP; Apelação Cível 1016434-67.2016.8.26.0008; Relator (a): Fabio Tabosa; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020).

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE-EMPREGADOR. EMPREGADO-SEGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL.
1.O Código Civil de 2002 prevê em seu artigo 206, § 1º, inciso II, alínea "b", que o prazo prescricional para as pretensões indenizatórias fundadas em seguro contratado é de um ano. 2.O termo inicial para a contagem do prazo ânuo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Inteligência do enunciado 278 do col. STJ. 3.O empregado da empresa estipulante do contrato de seguro de vida em grupo ocupa a qualidade de segurado e não de beneficiário. Precedentes deste eg. TJDFT e do col. STJ. 4.Recurso desprovido (Acórdão 517831, 20110110479125APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2011, publicado no DJE: 8/7/2011. Pág.: 159).

Desse modo, a empregadora é mera estipulante do pacto de seguro de vida em grupo, atuando como simples mandatária e o empregado é “
pessoa física sobre a qual se procederá a avaliação do risco e se estabelecerá o seguro
”, ou seja, o segurado.

No caso, o acidente ocorreu em 1º/09/2014, a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT foi emitida em 25 de setembro de 2014, a Agravada teve seu pedido de pagamento de auxílio-doença por motivo de doença decorrente de acidente do trabalho (espécie 91) deferido pelo INSS
em 07 de janeiro de 2015,
data em que firmou o termo de ciência desta concessão (ID 766164, fl. 30).

Assim, embora tenham se seguido vários pedidos de pagamento de pagamento de auxílio-doença por doença comum (espécie 31), na data do deferimento do primeiro benefício (07/01/2015) a Agravada teve ciência de que o acidente de trabalho sofrido, em tese, poderia ter causado a incapacidade temporária, fato gerador da indenização securitária requerida.

Desse modo, o termo inicial de fluência do prazo prescricional seria o dia
em 07 de janeiro de 2015.

Prosseguindo, cumpre analisar a ocorrência de suspensão do prazo prescricional em razão da existência de pedido administrativo de pagamento do seguro.

O conhecimento exato do período de suspensão resta prejudicado pois a Seguradora/Agravante não instruiu o presente recurso com cópia do pedido administrativo de pagamento.

Contudo, não há dúvidas de que ele existiu pois a Seguradora/Agravante juntou aos autos o ofício de comunicação das razões de indeferimento do pedido de pagamento, expedido 05 de abril de 2016, mas não instruiu o recurso com comprovante do recebimento da comunicação pela Agravada.

Considerando que a Seguradora/Agravante não instruiu o seu recurso com prova da data do requerimento administrativo, deve prevalecer a alegação da Agravada de que este foi formulado no início de 2015.

Conclui-se, então, que o prazo prescricional ficou suspenso do início de 2015 até o recebimento do ofício que comunicou o indeferimento do pagamento na esfera administrativa, expedido em 05 de abril de 2016, restando estabelecidos os seguintes marcos temporais:

- ciência da incapacidade em 07 de janeiro de 2015;

- formulação do pedido de pagamento administrativo ainda no início de 2015 e encerramento do sinistro sem pagamento de indenização em 05 de abril de 2016, fato que foi posteriormente comunicado à Agravante;

- ajuizamento da ação em 30 de março de 2017, como se vê da autenticação de protocolo constante da petição inicial (ID 766163, fl. 01).

Ressalto que, ao contrário do que afirma a Seguradora/Agravante a ação não foi ajuizada em 03 de abril de 2017, sendo esta apenas a data de registro e distribuição do processo.

Considerando que (1) era ônus da Seguradora/Agravante instruir o seu recurso com provas que permitissem o conhecimento de todos os marcos de contagem do prazo prescricional, (2) que o conhecimento da incapacidade se deu em 07/01/2015, (3) que houve um período de suspensão do prazo prescricional, (4) que o reinício da contagem do prazo se deu em momento posterior ao dia 05 de abril de 2016 e que (5) a ação foi ajuizada em 30 de março de 2017, a decisão que rejeitou a alegação de prescrição deve ser mantida.

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, embora o prazo prescricional a ser utilizado seja o prazo ânuo, a Seguradora/Apelante não conseguiu comprovar que a ação originária foi ajuizada após esse período.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002564-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADA
: LYLIANE PERUCHI MOTTA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA.
ESTIPULANTE-EMPREGADOR. EMPREGADO-SEGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.
1 – A Súmulas n.º 101, do Superior Tribunal de Justiça, enuncia que “
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano
”. 2 - A empregadora da Agravada, que firmou pacto de seguro de vida em grupo, é a estipulante, o empregado é o próprio segurado, enquanto beneficiário é aquele eventualmente indicado pelo segurado na hipótese de morte. 3 – Embora o prazo prescricional a ser utilizado seja o prazo ânuo, a Seguradora/Apelante não conseguiu comprovar que a ação originária foi ajuizada após esse período. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.